Tribunal: CARF
Processo: 19558.720333/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720333/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.189 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-037.933 (e-fls.
318-333), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que julgou improcedente a impugnação, com o seguinte resultado:
I – PRELIMINARMENTE, por maioria dos votos:
a) CONHECER do teor da Peça Impugnatória apresentada pelo sujeito passivo;
b) NÃO APRECIAR as alegações de inconstitucionalidade e o pedido de envio de
intimações ao endereço dos causídicos.
Vencido o julgador Ricardo Serra Rocha quanto à apreciação do pedido de envio
de intimações ao endereço dos causídicos, conforme declaração de voto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720333/2013-11
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

II- NO MÉRITO, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo a exigência, no montante de R$ 49.466,38, em desfavor da
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ.

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder Judiciário.
Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância examinar a
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nacional, consoante o
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2011
ISENÇÃO/IMUNIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART.14 CTN. REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO.
Para gozarem dos benefícios de isenção e/ou imunidade tributária as entidades
beneficentes de assistência social devem atender, cumulativamente, aos requisitos
dispostos em legislação específica (Lei 8.212/91 e Lei 9.532/97).
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido à isenção sob forma perpétua. Para manutenção do beneficio
fiscal a entidade deve se amoldar aos novos requisitos da legislação superveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Da autuação
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em
epígrafe, por intermédio do qual se exige o crédito tributário consolidado no valor de R$
49.466,38 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito
centavos), relacionado a tributos incidentes na importação (Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS/COFINS-Importação), além dos juros e
multas.
Reproduz-se a seguir alguns trechos dos termos em que foram descritos no
Relatório Fiscal, fl. 5 e seguintes, os fatos que ensejaram o lançamento:
“O importador FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, CNPJ 07.373.434/0001-86, registrou
em 15/04/2011 Declaração de Importação (DO) No 11/0693886-2 no SISCOMEX não
recolhendo os tributos devidos, alegando IMUNIDADE CONSTITUCIONAL para não
efetuar os recolhimentos dos tributos que normalmente incidiriam na importação
dessas mercadorias, apresentando como fundamentação legal os seguintes dispositivos:
I) para o I.I. e o I.P.I.:
“Art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federativa (sic) do Brasil, c/c Art. 14
do CTN”;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

II) para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação:
“Art. 2°, inciso VII, da Lei no 10.865, de 30/04/2004.”
(...)
Ocorre que para fazer jus ao não recolhimento de tributos ao amparo de imunidade
constitucional, o importador deve comprovar que atende aos requisitos da Lei,
conforme dispõe o Art. 14 da Lei no 5.172/1966-CTN e o §2o do Art. 12 da Lei no 9.532,
de 10/12/1997.
Destarte, foi registrada no SISCOMEX-IMPORTAÇÃO pela fiscalização de despacho
da Alfândega da RFB no Porto de Pecém-Ce a seguinte exigência, em 27/04/2011:
Para fazer jus ao disposto no Art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição
Federal/88(imunidade das instituições de educação e de assistência social sem fins
lucrativos) e também à isenção de contribuições sociais de que trata o Art. 2o, inciso
VII da Lei no 10.865 de 2004(isenção de Pis/Pasep-importação e Cofins-importação),
nos termos do Art. 195, § 7o da C.F./88, o importador está obrigado a COMPROVAR
que atende ao disposto no Art. 1o do Decreto n° 7.237, de 20 de julho de 2010, ou seja,
que se trata efetivamente de entidade reconhecida pelo Governo Federal como
Beneficente de Assistência Social, apresentando:
I) cópia da concessão de certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social
pelo Ministério de sua área de atuação (e/ou demais Ministérios, se houver mais de
uma área de atuação da requerente, conforme dispõe o Art. 12 do Decreto no
7.237/2010);
II) cópia da decisão publicada no Diário Oficial da União que deferiu o requerimento
concessão de certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. Caso o
importador não apresente a documentação solicitada, deverá recolher integralmente os
impostos e contribuições com devidos acréscimos legais.
(...)
Inconformado com a exigência fiscal, o importador ingressou no Poder Judiciário com
pedido de LIMINAR em sede de MANDADO DE SEGURANÇA em 05/05/2011,
processo no 0005711-71.2011.4.05.8100, visando à liberação das mercadorias da DI no
11/0693886-2, efetuando para esse fim depósitos judiciais no montante dos tributos não
recolhidos na data do registro da DI, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) por tributo (exceto para o 1PI, cujo Fato Gerador é o desembaraço da
DI, ainda não ocorrido naquele momento), mais juros SELIC de 1% (um por cento).
Questionada pela autoridade judiciária se o valor das garantias prestadas
correspondiam efetivamente à INTEGRALIDADE do montante a ser cobrado na
referida Declaração de Importação, a Alfândega da RFB de Pecém-Ce respondeu
afirmativamente, (...)
(...)
Em 03/06/2011, foi proferida a Decisão no 49/2011 no âmbito do processo judicial no
0005711-71.2011.4.05.8100, pelo Juiz Federal da 5a Vara/CE, Dr. João Luis Nogueira
Matias, que DEFERIU a liminar requestada pela impetrada, sendo determinado à
autoridade impetrada (Fls.42 a 44) a liberação das mercadorias objeto da DI no
11/0693886-2, com fundamento na suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(Art. 151 da Lei no 5.172/1966-C.T.N.), haja vista o depósito integral da causa efetuado
pela impetrante. Destarte, só restou à autoridade administrativa, após ciência dessa
decisão, em 06/06/2011, proceder ao seu cumprimento, retomando o despacho e
desembaraçando a DI em 07/06/2011.
(...)
Não obstante Sentença Judicial proferida em favor da Fazenda Nacional sobre a
presente lide, emitida em 12/09/2011, (...)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

(...) o Lançamento, por se tratar de atividade administrativa vinculada e obrigatória
sob pena de responsabilidade funcional (Art. 142 do C.T.N.), deve ser efetuado para
constituição do crédito tributário da Fazenda Nacional para fins de prevenção de
decadência.(...)
(...)
Portanto, uma vez que o importador não logrou comprovar que faz jus à imunidade
constitucional que alega possuir, como inclusive consta na SENTENÇA JUDICIAL, de
primeira instância que lhe foi DESFAVORÁVEL, lavra-se o presente AUTO DE
INFRAÇÃO (...)”
Conforme Decisão Judicial (fls. 312-317), em 31/08/2016, o Superior Tribunal de
Justiça – STJ negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela impugnante.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração, em 31/05/2013, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 138-163), em 24/06/2013, na qual alega em síntese que:
- a autuada é destinatária das regras de imunidade contidas nos artigos 150, VI, "c"
e 195, § 72 da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, cumpridora dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN de modo que nenhuma tributação poderá atingir seu
patrimônio, muito menos por força de lei ordinária que pretende alterar os requisitos
estabelecidos no Código Tributário Nacional para a fruição da imunidade, como é o caso
das exigências contidas na Lei 8212/91 (em virtude das alterações procedidas pela Lei
9532/97).
- a impugnante é entidade beneficente, que atua no ramo da assistência social,
sendo fiel cumpridora das exigências constantes do art. 14 do CTN, ou seja, não aufere
lucro, aplica integralmente seus recursos para a manutenção de seus fins, além de manter
escrituração contábil específica. Por tal motivo, faz jus à imunidade de impostos e
contribuições, nos termos da alínea c do inciso VI do art. 150 e do § 7o do art. 195 da
CF/88, sem que seja admitida qualquer limitação normativa infraconstitucional que possa
comprometer a finalidade de tais normas, haja vista a prevalência da interpretação
teleológica que vai ao encontro da vontade do legislador.
-“Portanto, o Auto de Infração combalido ao exigir da Impugnante o
preenchimento de outros requisitos, além dos previstos no art. 14 do CTN, viola a
Constituição Federal...”
- possui direito adquirido face a sua constituição ter se dado anteriormente ao
Decreto-Lei 1.577/77, o que desampara os fundamentos do Auto de Infração, ou seja,
também por essa razão, só poderão ser exigidos os requisitos determinados: i) pelo
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), constantes de seu artigo 14, e; ii) pela Lei
3.577/59, a qual, em seu artigo 1o , exigia somente que as entidades filantrópicas fossem
reconhecidas como de utilidade pública federal e que seus diretores não percebessem
remuneração.
- “o auditor fiscal, quando da lavratura do Auto de Infração, desconsiderou que a
impugnante é uma entidade de assistência social e de educação, fazendo jus à imunidade
tributária, garantida pela Constituição Federal”.
- requer que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam
efetuadas em nome e endereço de Carlos Roberto Siqueira Castro, OAB-CE no 14325-A -
requer produção de produção por todos os meios admitidos no direito.
- por fim, requer seja julgado improcedente o lançamento ora discutido.
Da conversão do julgamento em diligência
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

O julgamento do processo foi convertido em diligência (Resolução 08-002.997 - 2a
Turma da DRJ/FOR– fls. 244-247) para que a unidade de origem tomasse as seguintes
providências:
Diante do exposto, com base no artigo 63 do Decreto no 7.574, de 2011, para que se
possa formar livre convicção quanto à configuração de renúncia às instâncias
administrativas, voto pela CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, no sentido de remeter o processo à unidade de origem para anexação de
cópia do inteiro teor da petição inicial e outros documentos que esclareçam qual a
matéria sob exame no processo judicial em referência, inclusive decisões posteriores.
Do resultado da diligência
A Fiscalização em atenção à acima referida diligência requerida por esta turma de
julgamento apresentou Informação Fiscal (fl. 280) e documentos (fls. 249-279):
Assim, em atendimento à determinação de diligência, foi anexada a petição inicial
referente ao processo judicial no 0005711-71.2011.4.05.8100, bem como outros
documentos, conforme fls. 249 a 279.
Da manifestação da impugnante sobre o Termo de Verificação Fiscal
A impugnante, cientificada da Resolução da DRJ/FOR e das informações prestadas
pela Fiscalização, apresentou manifestação (fls. 286-289), em 07/07/2016:
“... observa-se que NÃO HÁ IDENTIDADE DE PEDIDOS NAS DUAS INSTÂNCIAS,
QUAIS SEJAM A JUDICIAL E A ADMINISTRATIVA, uma vez que, na judicial, se
discute a ilegalidade da retenção de mercadorias com o nítido propósito de
recolhimento coercitivo de tributos, requerendo-se a liberação dos objetos face à
ilegalidade perpetrada pelo Fisco, enquanto na via administrativa o pedido é pelo
reconhecimento do direito constitucional à imunidade tributária de que é dotada a
Fundação, de modo que seja julgado improcedente o auto de infração.
(...)
Isto posto, requer o regular processamento deste feito, com o consequente julgamento
da Impugnação Administrativa apresentada pela autuada.”.

A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via eletrônica em data
de 24/03/2017 (Termo de Abertura de Documento de fls. 337), apresentado o Recurso
Voluntário de fls. 341-364 em 24/04/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de
fls. 340), requerendo que seja reconhecida a imunidade tributária, julgando o Auto de
Infração improcedente, o que fez com os mesmo argumentos da peça de impugnação.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-001.252 (e-fls. 371-378), proferida para sobrestar o julgamento do presente
caso até o trânsito em julgado do RE 566.622, na forma do Ofício 594/R.
Através do Despacho de Devolução de fls. 381, foi informado nos autos que o
Recurso Extraordinário no 566.622 teve o julgamento final dos Embargos Declaratórios, decidido
nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Com isso, o processo foi incluído para novo sorteio perante este Colegiado.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada através da Resolução no 3402-001.252, reitero que o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência.
Como relatado, versa o presente litígio sobre crédito tributário constituído por
meio de auto de infração lavrado no valor total originário de R$ 49.466,38 (quarenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), correspondente ao Imposto de
Importação, ao IPI, à COFINS-Importação e ao PIS/PASEP-Importação, além de multas e juros
de mora, incidentes sobre mercadorias importadas através da Declaração de Importação no
11/0693886-2.
Desde já esclareço que a Unidade de Origem constatou em diligência fiscal que o
processo judicial no 0005711-71.2011.4.05.8100 não tem o mesmo objeto e/ou identidade de
pedidos, passível de restar configurada concomitância, o que atrairia a Súmula CARF no 1.
Por sua vez, como bem destacado na Resolução no 3402-001.252, a
controvérsia em análise se restringe a definição sobre quais são os requisitos legalmente
exigidos para o gozo da imunidade destinada às entidades beneficentes, resultando na
análise sobre a aplicação do art. 14 do Código Tributário Nacional ou, ainda, do disposto
no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Argumenta a Recorrente que: (i) é imune ao pagamento dos tributos exigidos, haja
vista o disposto nos artigos 150, inciso VI, alínea "c", 195, § 7o e 146, inciso II, todos da Magna
Lex, bem como o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional e, (ii) atende todos os
requisitos estabelecidos em lei complementar para gozar da imunidade citada.
Alega ainda que foi reconhecida como entidade de utilidade pública por meio de
leis municipais e estaduais, bem como por decreto federal, obtendo o direito a imunidade
constitucional dos tributos incidentes nas suas atividades, conforme se pode atestar nos
documentos apresentados.
Saliento que foram apresentados com a peça de impugnação os seguintes
documentos:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

 Lei Municipal no 3875/71, Lei Estadual no 9455/71 e Decreto Federal no
86.871/1982, todas declarando a Entidade como sendo de utilidade
pública;
 Atestado de registro da Entidade no Conselho Nacional de Assistência
Social;
 Certidão do Ministério da Justiça atestando a manutenção do título da
utilizada pública conferido pelo Decreto Federal no 86.871/82;
 Parecer Municipal exarado no Processo 2004/082250 após Fiscalização
quanto ao atendimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional;
 Certidão de trânsito em Julgado da decisão concessiva da segurança no
Mandado de Segurança no 99.0009623-1;
 Acórdão do TRF da 5a Região ratificando sentença monocrática;
 Recurso Administrativo contra indeferimento da renovação do CEBAS.
Através do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, julgado na sistemática de
repercussão geral1, o Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a inconstitucionalidade formal
do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Recentemente, o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento
aos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 566.622, seguindo o voto da Ministra
Redatora Rosa Weber que divergia, em parte, do voto do Relator Marco Aurélio, assentou o
entendimento de que:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,

1 REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado
Maior.
(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008
PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919 )

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Não obstante o posicionamento a ser adotado por esta Relatora quanto ao mérito,
o fato é que, para melhor segurança deste Colegiado na apreciação do litígio, é relevante que seja
confirmado neste processo se a Recorrente cumpre com os requisitos indicados para garantia da
imunidade pretendida, quais sejam: a previsão do art. 14 do Código Tributário Nacional ou do
disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Observo que além dos documentos trazidos com a peça de impugnação,
igualmente chama a atenção as seguintes afirmações indicadas em relatório da decisão de
primeira instância, acima reproduzidas:
 Que, por conta desta nova exigência, o próprio Decreto-Lei n° 1.572/77, garantiu
o direito adquirido das entidades de utilidade pública à imunidade tributária até
que fosse renovado e/ou concedido o dito certificado;
 O pedido de renovação do certificado formulado pela Impetrante,
inicialmente indeferido pela autoridade administrativa, ainda aguarda o
julgamento do recurso por ela apresentado”;
 De acordo com o referido Decreto-Lei, a Impugnante tem o direito adquirido de
se beneficiar da imunidade tributária, por obedecer aos requisitos do artigo
14 do Código Tributário Nacional, até que haja decisão definitiva da
autoridade administrativa sobre o pedido de renovação do certificado em
questão;
 A Impugnante possui o direito adquirido à imunidade tributária, até que a
autoridade administrativa profira decisão definitiva em relação à
renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS.
Diante de tais fatos, a depender da documentação que a Recorrente venha a
apresentar, será possível verificar se estão supridos os requisitos legais, permitindo ao Colegiado
melhor posicionamento sobre o caso em análise.
Ademais, por atenção ao Princípio da Verdade Material, a Administração deve
tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Observo que a Lei no 9.784/1999 assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19558.720333/2013-11

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

Com tais considerações, antes de proceder ao julgamento deste processo, voto
pela conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem
proceda à intimação da Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos
autos o atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e/ou do artigo 14 do
Código Tributário Nacional, especialmente com relação ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como esclareça se tais requisitos
encontravam-se satisfeitos no período abrangido pelo lançamento objeto deste litígio.

Após o prazo acima especificado, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital